Tribunal: TJMT
Processo: 1022728-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022728-06.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES RIBEIRO, CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ
PACIENTE: RODINEY GARCIA DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Rodinei Garcia de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.
Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, acusado da prática, em tese, dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.
Neste contexto, sustenta-se que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea; são frágeis os indícios de autoria e materialidade em relação ao paciente; não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva; além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Posteriormente, postulou-se a extensão ao paciente dos efeitos do Habeas Corpus n. 1020997-72.2021.8.11.0000.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Em que pese as alegações dos impetrantes, o juízo singular apontou no decreto cautelar circunstâncias que, na sua compreensão, apontava a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, obstando a reiteração criminosa dos beneficiários. Os fundamentos do decreto cautelar não são manifestamente ilegais.
Outrossim, a via estreita do habeas corpus não admite a análise da negativa de autoria, notadamente quando já há denúncia ofertada, de modo que os fatos deverão ser debatidos na instância de origem.
Outrossim, as premissas do acórdão do HC n. 1020997-72.2021.8.11.0000 não são automaticamente transferíveis aos demais coacusados, devendo caso a caso ser analisado oportunamente pelo Colegiado, no julgamento de mérito.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA